Tribunal: TJMT
Processo: 0028562-22.2014.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0028562-22.2014.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDEFINIÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou o apelado à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) o crime imputado ao apelado foi praticado em 25/11/2013; (ii) o apelado possuía condenação criminal por fato anterior que transitou em julgado em 09/01/2013.
3. Requerimentos: (i) aplicação da agravante da reincidência, (ii) elevação da pena e (iii) fixação do regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante da reincidência deve ser reconhecida; e (ii) definir se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser alterado para o fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência é caracterizada quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal. No caso, restou demonstrado que o apelado possuía condenação criminal com trânsito em julgado datado de 09/01/2013, anterior, portanto, à prática do crime em 25/11/2013, configurando a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
6. O reconhecimento da reincidência impõe a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.
7. A presença da reincidência, aliada à fixação da pena definitiva em patamar superior a 04 anos de reclusão, justifica a fixação do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 63; 157, §2o, I, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 861.356/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028562-22.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO PAULO DE ARRUDA MORAES - CPF: 043.744.421-03 (APELADO), MANOEL FERREIRA DA ROCHA - CPF: 443.638.938-34 (VÍTIMA), SOLANGE HOLANDA ROCHA (VÍTIMA), ADRIANO VIANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 035.545.021-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDEFINIÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou o apelado à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o crime imputado ao apelado foi praticado em 25/11/2013;
(ii)
o apelado possuía condenação criminal por fato anterior que transitou em julgado em 09/01/2013.

3. Requerimentos:
(i)
aplicação da agravante da reincidência,
(ii)
elevação da pena e
(iii)
fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a agravante da reincidência deve ser reconhecida; e
(ii)
definir se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser alterado para o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência é caracterizada quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal. No caso, restou demonstrado que o apelado possuía condenação criminal com trânsito em julgado datado de 09/01/2013, anterior, portanto, à prática do crime em 25/11/2013, configurando a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

6. O reconhecimento da reincidência impõe a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.

7. A presença da reincidência, aliada à fixação da pena definitiva em patamar superior a 04 anos de reclusão, justifica a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 63; 157, §2o, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 861.356/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 28562-22.2014.811.0042, que condenou o apelado
Pedro Paulo de Arruda Moraes
à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal (id. 248036158 – pp. 06/25).

Inconformado, o órgão acusador pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a agravante da reincidência seja devidamente reconhecida, a reprimenda elevada e o regime inicial de cumprimento de pena alterado para o fechado (id. 248036159 – pp. 14/17).

As contrarrazões foram pela rejeição do pleito ministerial (id. 248036183).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação (id. 257947699).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Pedro Paulo de Arruda Moraes
e do corréu Adriano Viana de Oliveira, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal, pelos fatos a seguir:

“
No dia 25/11/2013, por volta das 21h00min, na residência localizada a Rua 34, no 09, Quadra 78, Bairro Santa Cruz II, nesta capital, os denunciados Adriano e
Pedro
– em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro comparsa ainda não identificado – subtraíram mediante grave ameaça (emprego de arma de fogo) vários objetos que guarneciam o interior da residência de propriedade das vítimas Solange Holanda Rocha e Manoel Ferreira Rocha.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos os meliantes adentraram no quintal (pulando o muro) e invadiram a residência portando arma de fogo, ocasião em que renderam as vítimas trancando-as no banheiro. Após consumarem o delito, os meliantes foragiram com objetos roubados a bordo do veículo Kia Sportage, de cor preta, placa NJN-3875, de propriedade das vítimas. A polícia militar foi acionada e em rondas logrou êxito em localizar o veículo das vítimas abandonado, no entanto, os demais objetos subtraídos não foram localizados.

A vítima Manoel Ferreira da Rocha, em reconhecimento fotográfico, asseverou que o denunciado Adriano Viana de Oliveira foi um dos autores do pretenso delito (fls. 09). No tocante ao denunciado
Pedro
, várias denuncias imputaram-lhe como sendo um dos autores do delito. O infrator Antônio Francisco Mota Veras (fls.29) declarou, pormenorizadamente, a dinâmica da empreitada criminosa
” (id. 248036150 – pp. 01/03).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 1229/2013/DERF/CBA/MT e, após o seu recebimento, deu-se início à fase judicial da persecução penal, que culminou com a condenação do apelado.

Todavia, de acordo com o Ministério Público, a dosagem da pena deve ser reformada, pois a agravante da reincidência não foi devidamente considerada para fins de elevação da reprimenda e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Segundo o órgão acusador, o apelado possuía, ao tempo do crime, condenação criminal transitada em julgado decorrente do processo de n. 14346-95.2010.811.0042, que tramitou perante a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Além disso, respondia a processo criminal pela prática do crime de receptação dolosa e inquérito policial pelo delito de corrupção ativa.

O processo indicado pelo órgão acusador como caracterizador da reincidência transitou em julgado em 09/01/2013 e o fato que lhe foi imputado neste feito foi praticado em 25/11/2013.

Portanto, a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal está devidamente demonstrada, pois “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
” (art. 63, CP).

Desta maneira, o recurso ministerial deve ser acolhido para fins de elevação da reprimenda na segunda fase de sua dosagem e, igualmente, para alterar o regime prisional.

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal é atribuída a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

As circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, razão pela qual o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas e, diante do reconhecimento da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Mantida a fração e 5/12 utilizada na sentença em razão das majorantes e não havendo causas de diminuição, cristalizo a pena do apelado em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A respeito da fixação do regime inicial mais severo, importante mencionar que “
estipulada pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, a presença da circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime inicial fechado
” (AgRg no HC n. 861.356/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, a fim de reconhecer a reincidência e majorar a pena do apelado para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025